Tribunal: STF
Processo: ARE 1450830
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (fl. 1, Doc. 18):



    “APELAÇÃO CÍVEL. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. DELEGADO DE POLÍCIA. PEDIDO DE CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. (i) AÇÃO FUNDADA EM ERRO SUBSTANCIAL: DESCABIMENTO. SEGURADO QUE SUBSCREVEU TERMO DE OPÇÃO COM VISTAS A PERCEBER APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. DOCUMENTO QUE CONTINHA MENÇÃO EXPRESSA AO ARTIGO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE REGULA A RESPECTIVA MODALIDADE DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE ESCUSA PARA A OCORRÊNCIA DE ENGANO OU EQUÍVOCO SOBRE NORMA CUJA REDAÇÃO É EXTREMAMENTE CLARA E OBJETIVA, SOBRETUDO POR PESSOA QUE OSTENTA CONHECIMENTO TÉCNICOJURÍDICO. NÃO EXISTE ERRO SUBSTANCIAL QUANDO DERIVADO DE FALTA DE ATENÇÃO OU NEGLIGÊNCIA. (ii) PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL: DESCABIMENTO. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DA ILICITUDE DO ATO IMPUTÁVEL À ADMINISTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.”



    No RE (Doc. 20), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, GERMINO MARQUES BONFIM FILHO aponta violação ao artigo 40, §1º, I; e 93, IX, da CF/1988.



    Para tanto, afirma que “preenche todos os pressupostos legais para a concessão do Benefício Previdenciário da Aposentadoria por Invalidez, ensejando o efetivo cumprimento da função social, com a aplicação do princípio da dignidade da pessoa humana (CF/88, art. 1º, inciso III)” (fl. 21, Doc. 20), de modo que “possui o direito constitucional e infraconstitucional de que o TIPO DE SUA APOSENTADORIA seja àquela do TIPO: APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, com fundamento no artigo 176, incisos II c.c artigo 177, incisos I e II, ambos da Lei Complementar nº 14/82 (Estatuto da Polícia Civil do Paraná) c.c artigo 40, § 1º, inciso I, da Constituição Federal” (fls. 21-22, Doc. 20).



    Sustenta que com a revogação da liminar que o mantinha no Serviço Ativo, retornou “à condição de APOSENTADORIA ESPECIAL VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – o que entende ser totalmente injusto! Uma vez que em nenhum momento (...) requereu a Aposentadoria Especial Voluntária por Tempo de Contribuição. Se assim o desejasse já teria requerido há muitos anos. O desejo do Recorrente sempre foi a APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, visando a sua promoção, atualmente da 2ª para a 1ª CLASSE” (fl. 22, Doc. 20). Todavia, “o ESTADO DO PARANÁ lavrou o Ato De Benefício Previdenciário nº 36832/2019 de 01.02.2019 e a Resolução De Aposentadoria nº 676/2019 de 11.02.2019, com ERRO no TIPO DA APOSENTADORIA, fazendo constar o TIPO: APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO quando deveriam ter feito constar o TIPO: APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, violando o disposto no artigo 40, § 1º, inciso I, da CF/88” (fl. 24, Doc. 20).



    Quanto à violação ao art. 93, IX, da CF/1988 e ao princípio da motivação das decisões judiciais, na medida em que o acórdão recorrido não foi suficientemente fundamentado (fl. 25, Doc. 20).



    Ao final, requer o provimento do presente recurso para determinar ao Estado do Paraná que proceda à condenação do Estado em obrigação de fazer consistente em determinar “a NULIDADE do ATO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO (…) em razão do ERRO QUANTO AO TIPO DE APOSENTADORIA, bem como determinar a lavratura de novo ATO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO e nova RESOLUÇÃO DE APOSENTADORIA, que passem a constar como TIPO: APOSENTADORIA POR INVALIDEZ”. Requereu, ainda, a condenação do ESTADO DO PARANÁ à título de indenização por dano moral (fl. 26, Doc. 20).



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário em razão de sua intempestividade, pois “a parte não comprovou, no ato da interposição do recurso, conforme dispõe o artigo 1.003, § 6º, do Código de Processo Civil, a suspensão do expediente nas repartições judiciárias do Estado do Paraná no dia 06.04.2023 (quinta-feira santa)” (fl. 1, Doc. 26).



    Foram opostos Embargos de Declaração em face da referida decisão (Doc. 28), os quais não foram conhecidos (Doc. 30). 



    No Agravo (Doc. 32), a parte recorrente refutou os fundamentos da decisão agravada, defendendo a tempestividade do apelo extremo.



    É o relatório. Decido.



    Mesmo que superada a questão acerca da tempestividade do Recurso Extraordinário, não merece amparo a pretensão recursal.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    A fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    No caso concreto, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para manter a sentença que (a) concluiu pela legalidade do ato administrativo de aposentadoria do autor por tempo de contribuição; e (b) afastou a condenação por danos morais (fls. 4-7, Doc. 18):



    “Do thema decidendum e da análise da correção jurídica da decisão impugnada: O ato de decidir pressupõe que o juiz sabe o que será decidido[9]. Nesta ordem de ideias, tem-se que a análise, pelo Tribunal, da correção jurídica da r. decisão recorrida, reclama o enfrentamento das seguintes questões: (a) existência (ou não) de vício de vontade (erro) na concessão de aposentadoria do Autor e consequente possibilidade (ou não) de conversão da aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria por invalidez; (b) existência (ou não) do direito do Autor à indenização por danos morais decorrentes do erro apontado acima. 



    Do alegado vício (erro) quanto à manifestação de vontade do Autor: O Demandante funda o seu pedido na alegação segundo a qual a concessão de sua aposentadoria voluntária por tempo de contribuição ocorreu por erro. 



    [...]



    Premissa maior (premissa normativa): A presente demanda deve ser dirimida à luz da seguinte regra de direito: 



    Art. 138. São anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio. 



    […]



    Comentários doutrinários sobre o art.138 do CC – erro substancial: O erro consiste em falsa representação da realidade que vicia a manifestação de vontade. A partir da percepção equivocada de relevantes aspectos negociais, forma-se a vontade defeituosa, por haver divergência entre a vontade declarada e a que seria declarada não fosse a errônea compreensão da realidade. (Tepedino, Gustavo; Oliva, Milena Donato. Fundamentos de Direito Civil (p. 686). Forense. Edição do Kindle). 



    Da premissa menor (premissa fático-probatória): Conforme relatado na douta sentença, “os documentos acostados aos autos, em especial os concernentes ao processo administrativo protocolo nº 14.405.041-0 (refs. 25.2 a 25.36), demonstram que foi reconhecido o direito do autor ao benefício da aposentadoria por invalidez pela administração pública, como se vê da informação nº 547/2018 prestada pela equipe de coordenadoria jurídica-previdenciária, na data de 04/08/2018 (ref. 25.6, fls. 1 e 2): ‘A conclusão do Laudo de Proposição de aposentadoria nº 0009 da Divisão de Medicina e Saúde Ocupacional – DIMS foi favorável quanto a aposentadoria por invalidez (...) O Laudo nº 59/2017 (fls. 05) da Perícia Médica da Paranaprevidência concluiu que o examinado apresenta invalidez permanente para o cargo público (fls. 05) (...) Desta feita, tendo em vista que a aposentadoria por invalidez deve ser processada de plano (...), opinamos pelo processamento da aposentadoria por invalidez de servidor GERMINO MARQUES BONFIM FILHO. (...) Encaminhe-se à Coordenadoria de Concessão de Benefícios’. 



    Ocorre que foi verificado pela equipe de coordenadoria de concessão de benefícios que o autor faria jus a aposentadoria por tempo de contribuição, nos termos do artigo 3º da EC 47/05, sendo a ele disponibilizado termo de opção, descrevendo os aspectos legais e remuneratórios desse tipo de aposentadoria. O autor exarou sua assinatura, na data de 09/01/2019, afirmando que ‘Declaro para os efeitos de prosseguimento do presente processo de aposentadoria, que faço opção pela regra descrita acima’ (ref. 25.6, fls. 5 e 6)”. 



    Assim, oportunizou-se ao Autor termo de opção[10], o qual foi assinado por ele em 09/01/2019. Tal termo expressamente dispunha que a aposentadoria se daria com base no art. 3º da EC nº 47/2005 e trazia outras explicações, abaixo reproduzidas: 



    […]



    Por tudo o que foi consignado nas premissas supracitadas, é autorizado dizer que, in casu, a douta sentença se revela acertada ao rejeitar a pretensão deduzida na inicial, pela razão fundamental de que a figura jurídica do erro substancial não se implementou no caso concreto, haja vista que o termo de opção subscrito pelo Autor continha menção expressa ao artigo da Constituição Federal que regula a aposentadoria voluntária por tempo de contribuição e, sendo o Autor versado nas letras jurídicas, não lhe cai bem invocar desconhecimento da lei ou falsa noção da realidade a respeito do tema. 



    Confira-se, abaixo, o teor da regra constitucional acima mencionada (art.3º da EC 47/2005): 



    […]



    Com razão, portanto, a douta sentença ao consignar que “a arguição da ré Paraná-previdência de que não houve nulidade quanto ao tipo de aposentadoria concedida ao autor merece prosperar, sobretudo diante da opção do próprio beneficiário pela aposentadoria por tempo de contribuição, caindo por terra as alegações constantes na exordial de erro por parte da administração pública”. 



    Veja-se que, conforme a doutrina acima colacionada, “o erro substancial é o engano ou equívoco que podem ser cometidos por qualquer pessoa normalmente diligente, em iguais circunstâncias. Consequentemente, não há erro substancial quando deriva de falta de atenção, ou negligência, ou distração, inadmissíveis em pessoa comum que atua no tráfico jurídico”[12]. 



    Assim, o Autor, na condição de uma pessoa com conhecimento técnico-jurídico, se encontra numa situação de maior nível de exigência para a configuração de erro substancial envolvendo interpretação de regra constitucional extremamente clara o objetiva e, se de fato algum erro existiu, este derivou de pura falta de atenção e negligência de sua parte, que por isso não se qualifica como erro substancial a legitimar a pretendida anulação do ato administrativo celebrado mediante a livre concordância do Autor. 



    Do pedido de indenização por dano moral: Descabimento. [...]



    O Código Civil de 2002, na esteira da norma constitucional, estabelece, no art. 43, a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público, in verbis “as pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo”. 



    Segundo autorizada doutrina, para caracterização da responsabilidade civil do Estado, “é necessário que um de seus agentes públicos, nessa qualidade, cause dano a terceiro. São agentes do Estado todas as pessoas que integram os Poderes da República, os servidores administrativos, os agentes sem vínculo formal de trabalho, os colaboradores etc. – em resumo, todos aqueles que, de alguma forma, se encontram juridicamente vinculados ao Estado. O Estado só responde, porém, se o preposto estatal tiver causado o dano injusto no exercício de suas funções ou, ao menos, a pretexto de exercê-la, a exemplo do policial que, à paisana, saca arma da corporação e causa danos a terceiros. A ação ou omissão do agente público deve, portanto, ser imputável ao Estado, de modo a se estabelecer o nexo de causalidade ligando-a ao dano sofrido pela vítima”[13]. 



    Transplantando-se para o caso dos autos a legislação que incide na espécie, integrada pela interpretação doutrinária, é autorizado concluir que não se encontram preenchidos os requisitos exigidos por lei para a imposição da pretendida responsabilidade civil aos Réus, no caso, não se implementa a existência de ato ilícito praticado pela Administração, como já demonstrado no item anterior, razão pela qual merece ser igualmente indeferida a pretensão autoral. 



    Conclusão: Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.”



    Conforme se extrai da leitura acima, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu, com base na legislação ordinária pertinente (Código Civil) e nas peculiaridades do caso concreto, concluiu que, embora tenha sido reconhecido, inicialmente, que o recorrente tinha direito ao benefício de aposentadoria por invalidez, a equipe de coordenadoria de concessão de benefícios verificou que faria jus à aposentadoria por tempo de contribuição, tendo sido a ele disponibilizado termo de opção, descrevendo os aspectos legais e remuneratórios desse tipo de aposentadoria, ocasião em que o autor exarou sua assinatura, na data de 09/01/2019 e fez a opção pela aposentadoria por tempo de contribuição. Assim, concluiu que não tinha como prosperar a alegação de erro por parte da Administração Pública, tampouco de indenização por danos morais, pois “não se encontram preenchidos os requisitos exigidos por lei para a imposição da pretendida responsabilidade civil aos Réus”.



    Assim, para se concluir de modo contrário ao entendimento formulado pelo Tribunal de origem, seria necessária a análise da legislação ordinária pertinente (Código Civil), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SERVIDOR PÚBLICO. ACIDENTE DE TRABALHO. INCAPACIDADE LABORAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS PROPORCIONAIS. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. PLEITO DE CUMULAÇÃO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. BIS IN IDEM. FALHA DO SERVIÇO. CULPA ADMINISTRATIVA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1295353-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX – Presidente , Tribunal Pleno, DJe de 17/2/2021)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVENTOS INTEGRAIS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REVISÃO. INDEFERIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA. CONCESSÃO NA VIA JUDICIAL. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 280 do STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1366225-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 03/05/2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de setembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente